Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-83.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801690-83.2019.8.14.0039

APELANTE: POLIARA FIALHO AGUIAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

In casu
, a Apelante pleiteia danos morais, sob a alegação de
uma possível negativa de prestação jurisdicional decorrente do arquivamento do processo criminal no qual consta como vítima de crime de lesão corporal atribuído ao seu então companheiro, ante a declaração da prescrição virtual da punibilidade do agente
;

2.
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

3.
Em observância ao acervo probatório dos autos,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil, tendo em vista que o Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,arbitrariedade ou violência
;

4.
O Juízo Criminal de Paragominas (PA) reconsiderou a guerreada decisão extintiva de punibilidade, desarquivando o processo de nº 0000362-59.2016.814.0039, o qual está tramitando normalmente em busca da prestação jurisdicional devida, logo não há que se falar em conduta ilegal, nexo causal e, por decorrência, dano moral, e, por conseguinte, do próprio interesse processual no processamento e julgamento da presente demanda
;

5.

Recurso conhecido e desprovido

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dês dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposta por
Poliara Fialho Aguiar
,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Estado do Pará
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Narra a inicial que a requerente,
pugnou pela condenação do Estado do Pará por danos morais ante uma possível negativa de prestação jurisdicional decorrente do arquivamento do processo criminal no qual consta como vítima de crime de lesão corporal atribuído ao seu então companheiro, ante a declaração da prescrição virtual da punibilidade do agente.

Diante disso, requereu, a condenação do Estado por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em despacho exarado o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de certidão relativa ao processo criminal que ampara a presente contenda, a fim de averiguar a existência, ou não, de interesse-necessidade no processamento e julgamento da lide. (Id n° 16269663)

A certidão foi devidamente juntada aos autos atestando que o processo criminal não mais estava arquivado, tendo voltado a tramitar normalmente, em razão de acolhimento de pedido de reconsideração realizado pela própria Defensoria Pública. (Id n° 19081801)

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando
extinto o processo sem resolução do mérito, por ser
caso de carência da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade.
(Id n°
4807586
)

Inconformada, a
autora interpôs recurso de apelação sustentando
que a inércia do Poder Público não se limitou ao Poder Judiciário, mas se focou principalmente no Poder Policial
.

(Id n°
4807590
)

Defende que
a petição inicial não se restringe a extinção da ação penal por prescrição, mas principalmente na demora do poder policial em, no uso de suas atribuições, prosseguir com a devida persecução criminal, causando enormes danos à psique da Apelante.

Diante disso, pede que
seja anulada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, procedendo-se com a intimação da Ré para que apresente Contestação, prosseguindo-se com a instrução e julgamento do feito
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
Id n°
4807594
)

O Ministério Público de 2° grau se eximiu de proferir parecer. (Id n°
6342929
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial/videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, sob o argumento de
ser caso de carência da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade.

In casu
, a Apelante pleiteia danos morais, sob a alegação de
uma possível negativa de prestação jurisdicional decorrente do arquivamento do processo criminal no qual consta como vítima de crime de lesão corporal atribuído ao seu então companheiro, ante a declaração da prescrição virtual da punibilidade do agente.

Defende que houve demora do poder policial em, no uso de suas atribuições, prosseguir com a devida persecução criminal, causando enormes danos à psique da Apelante.

Pois bem,
entendo que a sentença merece ser mantida
.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja embasada no mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Com esse espírito, entendo ser importante ressaltar que a Emenda Constitucional n° 45/2004 inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5º da CR/1988, dispondo que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Assim, uma vez que a razoável duração do processo se trata de uma garantia constitucional, a morosidade excessiva da prestação jurisdicional configura falta do serviço a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

No entanto, saliento que a responsabilidade depende da comprovação de dolo, fraude ou culpa.

No caso dos autos, verifica-se que a autora não conseguiu demonstrar nos autos

ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade na investigação do processo criminal, porquanto a atuação da autoridade policial e judiciária foi resguardada pelo Poder Judiciário.

Deste modo, emobservância ao acervo probatório dos autos, não há qualquer indício de dolo, fraude ou culpa grave do Delegado de Polícia ou do Magistrado da condução do processo criminal.

Assim,
in casu,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil, tendo em vista que o Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,arbitrariedade ou violência
.

Neste sentido, é a jurisprudência Pátria e deste Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, POR ATO JUDICIAL. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais depende da ocorrência de dolo, fraude, culpa ou mesmo de erro grosseiro do julgador, não se aplicando a regra inserta no artigo 37, § 6º, da CR/1988, mas sim aquela prevista no artigo 5º, inciso LXXV, da Carta Magna, limitando-se, pois, às hipóteses de erro judiciário. 2. A simples demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, a não ser na hipótese de deliberada negligência do Magistrado na condução do processo, a evidenciar o retardamento injustificado deste. 3. Não restando demonstrada a negligência da condutora da ação de interdição, no exercício de sua jurisdição, a evidenciar o retardamento injustificado do seu andamento, nem a relação direta entre a decisão e o dano moral alegado, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 4. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do CPC, observado-se, na espécie, a ressalva prevista no artigo 98, § 3º, também do CPC (autora beneficiária da gratuidade da justiça). 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04526716520188090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso,arbitrariedade ou violência.3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado
. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

(2018.00400500-98, 185.349, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-02-02)

Ademais, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau,
o teor da certidão de Id nº 19081801, relata que o Juízo Criminal de Paragominas (PA) reconsiderou a guerreada decisão extintiva de punibilidade, desarquivando o processo de nº 0000362-59.2016.814.0039, o qual está tramitando normalmente em busca da prestação jurisdicional devida,

logo não há que se falar em conduta ilegal, nexo causal e, por decorrência, dano moral, e, por conseguinte, do próprio interesse processual no processamento e julgamento da presente demanda.

Diante disso, entendo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir a ação sem resolução do mérito
.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2023